Tribunal: STF
Processo: AI 87493
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE, AINDA QUANDO A QUESTÃO
FEDERAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIGA RESPEITO A
COMPETÊNCIA ABSOLUTA, E INDISPENSAVEL O SEU PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.